Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇAO. PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO TEMA 1234/STF INAPLICÁVEL AO CASO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A interpretação subjetiva da parte não revela os alegados vícios no decisum, mas tão somente insurgência contra os fundamentos do acórdão, e o entendimento conferido pelo órgão julgador à matéria, pretendendo a parte embargante, na realidade, o seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento das matérias, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, a matéria alegada pelo apelante/embargante, à luz do art. 1.025, do CPC, está devidamente prequestionada.
4. Sem justificativa para acolhimento da pretensão de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1.234 pelo c. STF, nas instâncias ordinárias, se a decisão, proferida nos moldes do art. 1035, §5o, do CPC, determinou o sobrestamento apenas dos recursos especiais e extraordinários envolvendo a questão controvertida.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.